Tribunal: TJMT
Processo: 1017462-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017462-72.2020
EMBARGANTE: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI. EMBARGADO: BANCO SANTANDER S.A.
Vistos.
Intimem-se as partes, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, para que se manifestem sobre a possível perda de objeto mencionada pela Administradora Judicial (Id. 74931958).
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator